Tribunal: TJES
Processo: 5016749-29.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016749-29.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA PEREIRA MUNIZ
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5016749-29.2025.8.08.0035

Recorrente: GOL
LINHAS AEREAS S/A

Recorrida: GABRIELA PEREIRA MUNIZ

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. ATRASO DE 21H PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –

Inaplicável o sobrestamento fundado no Tema nº 1.417 do STF, uma vez que a controvérsia ali estabelecida refere-se a eventos de força maior e fortuito externo (como variações meteorológicas). No caso
sub examine
, a própria concessionária confessou que o atraso decorreu de malha aérea, o que configura fortuito interno, risco da atividade e, portanto, fato que não se amolda à moldura jurídica da repercussão geral citada.

3
– A controvérsia recursal reside em saber se o cancelamento do voo da autora que culminou no atraso para chegada ao seu destino final ensejaria indenização por danos morais.

4 - É sabido que a
responsabilidade civil do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento de voo rege-se pelas disposições consumeristas, sendo certo que o cancelamento/atraso do voo por problemas/impedimentos operacionais ou alegação de readequação da malha aérea/ manutenção da aeronave constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, já que eventuais problemas técnicos na aeronave são inerentes ao risco do negócio.

5 - Quanto aos danos extrapatrimoniais, entendo que os fatos narrados extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, especialmente considerando que o cancelamento do voo ocasionou em um atraso de 21h para chegada da autora ao seu destino.

6 - No que se refere ao
quantum
devido, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 8.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)